Tribunal: TJMT
Processo: 1022087-81.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022087-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LETICIA FREITAS COIMBRA - CPF: 015.762.871-06 (ADVOGADO), JOSE ITAMAR PAES ANANIAS - CPF: 080.971.511-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.

TUTELA DE URGÊNCIA.

INDEFERIDA.

AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

“[...]A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.”
(N.U 1013013-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022087-81.2022.8.11.0000 -

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE: JOSÉ ITAMAR PAES ANANIAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOSÉ ITAMAR PAES ANANIAS,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, no Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral (autos n. 1006929-71.2022.8.11.0004), em que indeferiu a liminar para suspender a cobrança das parcelas da Cédula de Crédito Bancária n. 2022200670240, bem como o reestabelecimento do acordo extrajudicial n. 201800639790. (id. 148807683)

O agravante sustenta, em síntese, ter firmado uma cédula bancária e por culpa do agravado ficou inadimplente, tendo em vista que recebeu o boleto em sua residência somente após o vencimento.

Afirma que tentou emissão de novo boleto, por meio do aplicativo do agravado, mas não foi possível, o que ocasionou o vencimento da dívida e o bloqueio de valores em sua conta corrente, e, por isso, foi forçado a celebrar nova cédula bancária para que então pudesse liberar sua conta.

Aduz que o agravado poderia ter utilizado o saldo na conta bancária do agravante para quitar a referida parcela, já que tanto o contrato inicial quanto a renegociação extrajudicial previam essa possibilidade, em vez de bloquear a conta do agravante.

Alega que foi coagido a celebrar novo contrato para ver seu saldo desbloqueado e evitar o bloqueio de seu salário, conforme alerta do funcionário do banco. O novo contrato prevê o pagamento de uma entrada de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) mais 25 (vinte e cinco) parcelas de R$ 2.259,38 (dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos) cada, somando a quantia de R$ 58.684,50 (cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Assevera que está comprovado nos autos o bloqueio de sua conta após o vencimento da parcela e rescisão automática do contrato, somado a isso, no dia imediatamente seguinte à rescisão contratual, o agravante aceitou firmar um acordo extremamente prejudicial, o que demonstra a coação para celebrar novo contrato, o qual pretende declarar a nulidade.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal.

Ao final, requer liminar para a suspensão da cédula de crédito bancário n.º 202200670240, assinada em 13/04/2022, bem como o reestabelecimento do compromisso extrajudicial n.º 201800639790, assinado em 27/04/2018, até o limite do valor restante para seu integral cumprimento, autorizando o depósito das parcelas em juízo, tudo isso conforme artigo 300 do CPC.

No Mérito, pugna pelo provimento do recurso. (id. 148807673)

Liminar indeferida.

(id. 149221667)

Sem contrarrazões. (id. 152277655)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante,
JOSÉ ITAMAR PAES ANANIAS,
reformar a d
ecisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, no Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral (autos n. 1006929-71.2022.8.11.0004), em que indeferiu a liminar para suspender a cobrança das parcelas da Cédula de Crédito Bancária n. 2022200670240, e indeferiu o reestabelecimento do acordo extrajudicial n. 201800639790. (id. 148807683)

O Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelos agravantes, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.

Eis o teor da decisão agravada:

“[...]

Na hipótese dos autos, ao menos nessa fase processual, não vislumbro a possibilidade de concessão da tutela de urgência antecipada.

Isso porque, em que pese as alegações da inicial, não restou suficientemente evidenciado a forma como ocorreu a negociação entre as partes.

Ademais disso, a documentação acostada pelo autor apenas demonstra a existência da relação negocial entre as partes, não servindo como prova pré-constituída do alegado na exordial.

Revela-se prematuro acolher a alegação da parte autora, sem antes ouvir a parte adversa. A matéria demanda maior dilação probatória e o exercício do contraditório para que se produza um determinado nível de certeza acerca dos fatos alegados na inicial.

Assim, ausente um dos requisitos exigidos à concessão da tutela de urgência, no caso a probabilidade do direito alegado, é pacífico que não poderá ser deferida, ao menos neste momento, senão vejamos o entendimento dos nossos Tribunais:

[...]

Na presente fase processual, as provas contidas nos autos ainda não são suficientes para que seja deferido o pedido liminar na forma como pleiteada pelo autor. Destarte, o mais acertado é aguardar a angularidade processual, com a presença de contraditório.

Ante todo o exposto, indefiro o pleito de antecipação de tutela.

[...].”(id. 148807683)

Apesar dos argumentos do agravante,

não estão presentes os requisitos necessários a autorizar o deferimento da pretensão recursal, consoante permissivo previsto no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil.

Assim, não há nada que indique a necessidade de tutela urgente, sobretudo porque o Juízo consignou a necessidade de melhor apreciação e análise dos fatos, o que será dirimido com a instrução processual.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DE CHEQUE EMITIDO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.”
(N.U 1013013-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022)

“AÇÃO

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO

– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.”
(N.U 1004821-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022)

Desse modo, diante da ausência dos requisitos legais, não há como modificar a decisão objeto do recurso.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023